Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005084-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), IVAN DOS SANTOS MORAES - CPF: 022.406.961-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVAN DOS SANTOS MORAES, em face de decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos n. º 101143-03-2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para regularização do pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Sustenta que deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que, o magistrado “a quo” indeferiu a gratuidade de justiça sob o argumento de que apenas a juntada da declaração de imposto de renda não demonstra a incapacidade financeira do recorrente e, ainda, que a renda percebida pelo mesmo continuava alta em relação a maioria dos brasileiros e que é proprietário de 03 (três) veículos, de modo que não se poderia presumir pela condição de miserabilidade.

Assevera que como apontado na exordial, o Requerente é aposentado e percebe o valor de R$ 3.958,90 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), sobre o qual recaem diversos descontos, conforme faz prova o Holerite e a Declaração de Imposto de Renda (Num.35599459 e Num.35599461).

Requer o deferimento liminar da tutela de urgência afastando a exigência do pagamento das custas processuais até a decisão final deste agravo; ao final, requer o provimento do Agravo para, reformar a decisão agravada, conceder em definitivo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

O pleito liminar parcialmente deferido. (Num.35985498).

Contrarrazões (Num. 46236457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto por IVAN DOS SANTOS MORAES, em face de decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos n. º 101143-03-2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para regularização do pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista o documento juntado aos autos (Num.35599460) – comprovante de rendimento expedido pelo INSS –

bem como a Declaração de Imposto de Renda (Num. 355994461), tenho que já basta para comprovar a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada de impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020